Tribunal: TJBA
Processo: 8010906-85.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010906-85.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL

Advogado(s)
:
PAULO ANTONIO MULLER

APELADO: ALDO CESAR MAGALHAES

Advogado(s)
:
JOAO PEDRO NEVES MAGALHAES, VILDOMAR SILVA LUZ, SAMUEL GUSMAO FERNANDES LOPES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DECORRENTE DE INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. TABELA SUSEP. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TEMA 1.112, STJ. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS MANTIDOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Companhia de Seguros Previdência do Sul – PREVISUL, contra sentença que julgou procedente ação de cobrança c/c danos morais ajuizada por Aldo César Magalhães, condenando a ré ao pagamento da indenização securitária de R$60.000,00 por invalidez parcial permanente, R$10.000,00 por danos morais, além de tutela de evidência para depósito imediato do valor da indenização e custas processuais com honorários advocatícios de 20% sobre a condenação.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal envolve a alegação de cerceamento de defesa, a necessidade de aplicação da Tabela SUSEP para cálculo proporcional da indenização securitária, a inexistência de dano moral indenizável e a excessividade da multa fixada em tutela de evidência.

III. Razões de decidir

A preliminar de cerceamento de defesa foi rejeitada, porquanto a perícia realizada se mostrou suficiente e a complementação requerida era desnecessária.

A interpretação contratual evidencia a ausência de previsão expressa da aplicação da Tabela SUSEP na apólice, o que inviabiliza sua aplicação, conforme jurisprudência pacificada.

As condições gerais expressamente indicam que, em casos de redução funcional de grau médio, a indenização será equivalente a 50% do percentual da perda total (100% do capital segurado), resultando no pagamento de 50% do capital segurado, ou seja, R$30.000,00.

A negativa indevida de pagamento da indenização caracteriza conduta abusiva que justifica a indenização por danos morais, arbitrada em valor proporcional e razoável de R$10.000,00.

A multa diária imposta em sede de tutela de evidência teve sua eficácia suspensa por decisão anterior, restando prejudicado o pedido de sua revogação ou redução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização securitária de R$60.000,00 para R$30.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: 1. A ausência de cláusula contratual expressa prevendo a aplicação da Tabela SUSEP afasta sua utilização para cálculo da indenização por invalidez parcial permanente. 2. Em contratos de seguro coletivo, a responsabilidade pelo dever de informação das cláusulas limitativas recai exclusivamente sobre o estipulante, nos termos do Tema 1.112/STJ. A negativa injustificada de pagamento de indenização securitária configura dano moral indenizável.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 757 e 927; CPC/2015, arts. 370 e 927, III; CDC, arts. 6º, III e 47.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.112/STJ; TJ-GO, AC 5590748-85.2018.8.09.0160; TJ-SE, AC 0004660-66.2020.8.25.0001; TJ-PA, AC 0812010-24.2021.8.14.0040; TJ-MS, AC 0809870-88.2021.8.12.0002; TJ-BA, AC 8001304-42.2019.8.05.0154.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8010906-85.2019.8.05.0274, da comarca de Vitória da Conquista/BA, em que figura como apelante a
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL (PREVISUL)
e apelado
ALDO CÉSAR MAGALHÃES
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib
Relatora

Procurador(a) de Justiça